Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-85.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
COBRANÇA - O extrato juntado aos autos demonstra o crédito de R$ 1.239.820,18 na conta da apelada - A ré confessou ter transferido parte deste valor à conta mantida em outra instituição financeira - Mensagens de aplicativo trocadas entre a apelada e a gerente da outra instituição financeira revelam que a recorrida estava ciente de que não era titular do numerário e mesmo assim, transferiu o valor

Ementa:
COBRANÇA - O extrato juntado aos autos demonstra o crédito de R$ 1.239.820,18 na conta da apelada - A ré confessou ter transferido parte deste valor à conta mantida em outra instituição financeira - Mensagens de aplicativo trocadas entre a apelada e a gerente da outra instituição financeira revelam que a recorrida estava ciente de que não era titular do numerário e mesmo assim, transferiu o valor - Em contrarrazões confessou a dívida e ofereceu acordo não aceito pelo banco autor - De rigor a reforma da r. sentença, condenando-se a ré no pagamento do valor transferido indevidamente de R$ 27.500,00 - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para condenar a apelada a restituir o valor de R$ 27.500,00 ao autor com juros a partir da citação de 1% ao mês, contados de forma simples e correção monetária contada da transferência indevida - Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000712-85.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado MARIA FULEIRA E TAPIOCA - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-85.2019.8.26.0008 -Voto no 21925 – SP - ROL
2
Voto no 21.925
Apelação no 1000712-85.2019.8.26.0008
Apelante: Banco Safra S/A.
Apelada: Maria Fuleira e Tapioca - EIRELI
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
COBRANÇA - O extrato juntado aos autos demonstra o crédito de
R$ 1.239.820,18 na conta da apelada - A ré confessou ter
transferido parte deste valor à conta mantida em outra instituição
financeira - Mensagens de aplicativo trocadas entre a apelada e a
gerente da outra instituição financeira revelam que a recorrida
estava ciente de que não era titular do numerário e mesmo assim,
transferiu o valor - Em contrarrazões confessou a dívida e ofereceu
acordo não aceito pelo banco autor - De rigor a reforma da r.
sentença, condenando-se a ré no pagamento do valor transferido
indevidamente de R$ 27.500,00 - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido para condenar a apelada a restituir o
valor de R$ 27.500,00 ao autor com juros a partir da citação de 1%
ao mês, contados de forma simples e correção monetária contada
da transferência indevida - Invertido o ônus da sucumbência e
majorados os honorários para 15% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 423/428 cumpre
acrescentar que o pedidos da ação de cobrança, foi julgado improcedente, condenado o
banco no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa. Julgou-se, ainda, improcedente o pedido da reconvenção,
condenada a ora recorrida, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Apelou o demandante (fls. 430/439) alegando, em síntese,
que uma falha em seu sistema teria ocasionado um crédito indevido na conta da apelada, no
valor de R$ 1.239.820,18. O estorno do valor total não teria sido possível, pois a ré teria
utilizado R$ 27.000,00. A alegação da apelada de que teria acreditado se tratar de montante
decorrente de empréstimo não se sustentaria, porquanto, sequer teria trazido aos autos
provas da suposta disponibilização da linha de crédito.
Em contrarrazões (fls. 445/452) alegou a apelada que não
teria se recusado a pagar o valor devido ao banco, porém, só conseguiria adimplir de forma
parcelada. Propôs acordo para quitação da dívida em doze parcelas.
Remetidos os autos ao Setor de conciliação, não foi possível
a composição das partes (fls. 490).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, ficou demonstrado no extrato de fls. 310 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-85.2019.8.26.0008 -Voto no 21925 – SP - ROL
3
crédito de R$ 1.239.820,18 na conta da apelada.
A ré confessou ter transferido parte deste valor à conta
mantida em outra instituição financeira. Em conversa entre o seu representante legal e a
gerente desta outra instituição por aplicativo de mensagens, foi solicitado o desbloqueio do
valor nela creditado, nos seguintes termos:
“[27/12/2018 22:25] Maria Fuleira Espaço Gourmet: então
acordei com 1.239.045.
[27/12/2018 22:25] Maria Fuleira Espaço Gourmet: na minha
conta do safra
[27/12/2018 22:25] K Itau: Nosss
[27/12/2018 22:25] Maria Fuleira Espaço Gourmet: é 1
milhão
[27/12/2018 22:25] Maria Fuleira Espaço Gourmet: aí eu nao
acreditei
[27/12/2018 22:25] K Itau: Do que?
[27/12/2018 22:26] Maria Fuleira Espaço Gourmet: liberação
de vendas
[27/12/2018 22:26] Maria Fuleira Espaço Gourmet: aí
mandei 20 mil para o itau
[27/12/2018 22:26] Maria Fuleira Espaço Gourmet: saquei
paguei
[27/12/2018 22:26] Maria Fuleira Espaço Gourmet: e qdo foi
agora noite minha conta
bloqueou
[27/12/2018 22:27] Maria Fuleira Espaço Gourmet: mas nao
é minha conta do Itaú que tinha
que bloquear e sim a do safra
[27/12/2018 22:27] Maria Fuleira Espaço Gourmet: pq o itau
bloqueou se o dinheiro entrou
limpo
[27/12/2018 22:27] Maria Fuleira Espaço Gourmet: ?
[27/12/2018 22:27] K Itau: Ah é pq nunca teve este tipo de
movimentação antes
[27/12/2018 22:27] K Itau: Amanhã cedo desbloqueio pra vc”
(sic) (fls. 318).
Tais afirmações rechaçam a alegação da própria ré em
contestação de que teria acreditado se tratar de uma linha de crédito a ela disponibilizada.
Aliás, sequer vieram aos autos documentos que comprovassem a alegada contratação do
capital de giro noticiado (fls. 287/288).
Assim, sendo incontroversa a existência da dívida, deve ser
reformada a r. sentença, condenando-se a ré no pagamento do valor transferido
indevidamente de R$ 27.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-85.2019.8.26.0008 -Voto no 21925 – SP - ROL
4
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
provido o apelo é de rigor a inversão do ônus da sucumbência com a majoração dos
honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e condena-se a
apelada a restituir o valor de R$ 27.500,00 ao autor com juros a partir da citação de 1% ao
mês, contados de forma simples e correção monetária contada da transferência indevida.
Por consequência, inverte-se o ônus da sucumbência e majoram-se os honorários para 15%
do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.